Tribunal: TJSP
Processo: 1012671-50.2017.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
res no item 26.01, da Lista Anexa à LC 116/2006 – Tipificação da atividade no item 10.05 - Caráter infringente das demais alegações que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Embargos parcialmente acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012671-50.2017.8.26.0161; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/03/2023; Data de Registro: 14/03/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Octavio Machado de Barros

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/03/2023

Data de publicação:

14/03/2023

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 – Contradição verificada quanto ao enquadramento da prestação de serviços complementares no item 26.01, da Lista Anexa à LC 116/2006 – Tipificação da atividade no item 10.05 - Caráter infringente das demais alegações que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Embargos parcialmente acolhidos.